Tribunal: TJBA
Processo: 8003975-47.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003975-47.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO APELADO: MARIA MOTA DOS SANTOS Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, MARIO PEREIRA BRAZ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença de nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissões no acórdão quanto à validade da contratação digital, à efetiva disponibilização dos valores, à inexistência de dano moral, ao valor arbitrado a título de indenização e à alegada má-fé da consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a existência de omissões no acórdão embargado quanto à análise da validade da contratação digital, da comprovação da liberação dos valores contratados, da configuração do dano moral e da fixação do quantum indenizatório, bem como da alegada má-fé da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido enfrentou adequadamente os argumentos apresentados, afastando a validade do contrato por ausência de prova da liberação do crédito, ônus do fornecedor nos moldes do art. 14 do CDC. A decisão abordou expressamente a inexistência de comprovação de renegociação de contrato anterior, inexistindo omissão sobre a tese da má-fé da consumidora. A configuração do dano moral foi reconhecida com base em jurisprudência do STJ, caracterizando lesão presumida em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. O valor da indenização foi considerado proporcional e adequado, inexistindo fundamento para sua revisão em sede de embargos. Os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se prestam. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova inequívoca da liberação do valor contratado torna nulo o contrato, ainda que formalizado digitalmente com assinatura eletrônica. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral presumido. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17/03/2022; jurisprudência consolidada do STJ sobre dano moral in re ipsa em descontos indevidos de aposentadoria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8003975-47.2023.8.05.0138 em que figura como parte embargante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e parte embargada MARIA MOTA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça